Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715948-17.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO LUIS DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANILO LUIS DE CARVALHO. Intime-se a Defesa técnica para apresentar as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Providencie a Secretaria da Turma o encaminhamento de ofício ao Juízo de origem, atualizando o endereço da vítima para a monitoração eletrônica deferida em desfavor do réu (ID 71036616). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator